Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL, COAÇÃO, SIMULAÇÃO OU PROVA FALSA. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DOS CASOS TÍPICOS DE ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO OU DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão monocrática desta Relatoria, de indeferimento da petição inicial da ação rescisória em que o autor objetiva desconstituir a sentença de arbitramento de alugueres decorrentes da ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao espólio familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de indeferimento da petição inicial da ação rescisória ajuizada pela ora agravante, ou seja, se a situação fática descortinada pela parte autora se amoldaria (ou não) às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória para fins de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.
4. Ela “tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022).
5. O dolo rescisório exige demonstração concreta de manobra processual maliciosa apta a influenciar o resultado do julgamento, o que não se constata, pois a outorgante da procuração teria confirmado a autenticidade das assinaturas, inclusive mediante reconhecimento de firma e escritura pública declaratória.
6. A prova impugnada (instrumento de procuração) não se qualifica como fundamento determinante da sentença rescindenda, que se apoiou em critérios autônomos (comodato presumido, enriquecimento sem causa e laudos de avaliação), tornando incabível a rescisão por prova falsa (CPC, art. 966, inc. VI).
7. Isso porque a prova que ora se pretende ver reconhecida a falsidade deve ser aquela em que a decisão de mérito esteja fundada (CPC, art. 966, “caput”). O instrumento procuratório conferido pela meeira/herdeira ao advogado (o mesmo que patrocina a inventariante, autora da ação originária) não se trata de “prova" (falsa) apta a influenciar a decisão de mérito.
8. Não há demonstração de simulação ou fraude processual entre as partes, mas apenas desavenças decorrentes de disputas familiares e sucessórias, insuficientes para tipificar as hipóteses rescisórias previstas no inciso III do art. 966 do Código de Processo Civil.
9. Desse modo, não há de se falar em “prova" falsa, tampouco na atuação processual dolosa (ou em conluio) de qualquer das partes apta a influenciar o julgamento e, assim, fundamentar o ajuizamento da ação rescisória, o que torna impositivo o indeferimento da respectiva petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, caput, inc. III e VI; 975.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.655/PA, 2a Seção, DJe 22.08.2017; AgInt nos EDv nos EAREsp 877.441/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.8.2019; TJDFT, acórdão 1611292, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Primeira Turma Cível, DJe 13.9.2022; acórdão 1201317, Rela. Desa. Ana Cantarino, Seunda Câmara Cível, Dje 24.09.2019; acórdão 1696023, Rela. Desa. Leila Arlanch, Primeira Câmara Cível, Dje 15.05.2023; acórdão 1336202, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Dje 06.05.2021.